Tribunal: STF
Processo: ARE 1567275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na consonância com os Temas 660 e 865 da Repercussão Geral (doc. 29).  



    Aduz o recorrente que inexiste óbice da Súmula 279/STF, porque:



     o adimplemento do município foi expressamente reconhecido na decisão recorrida ao assentar que as certidões comprovam a regularidade em relação ao pagamento de seus precatórios (doc. 31, p. 14). 



    Refuta, também, a incidência do Tema 660 da Repercussão Geral, afirmando que:



    a alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV constitui tese subsidiária, cuja análise somente teria cabimento se superada a tese de adimplência do município, a qual, como já amplamente demonstrado, restou assentada no acórdão recorrido (doc. 31, p. 15).



    Diz, ainda, que:



    [s]omente seria necessária a análise da violação ao art. 5º, LIV e LV da CRFB na hipótese de superação da violação ao art. 100 da CRFB e do tema 865 desta Corte, circunstância que demandaria a análise de violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que, como demonstrado nas razões do recurso extraordinário, ao recorrente teria sido sonegada a possibilidade de se defender de forma substancial sobre a tese de modulação dos efeitos da decisão (doc. 31, p. 16). 



    Com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, a Segunda Câmara de Direito Público do TJRJ devolveu os autos à Turma Julgadora para avaliar eventual juízo de retratação com base no Tema 865 da Repercussão Geral. O órgão, então, pronunciou-se nos seguintes termos: 



    REEXAME DA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão colegiada que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que, nos autos de ação de desapropriação movida pelo município agravante contra a agravada, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação do devedor, para que promova o pagamento da quantia de R$11.977.055,44, no prazo de quinze dias, sob pena de sequestro. Agravante que pretendia o pagamento pelo regime de precatórios. Interposto recurso extraordinário pelo município, foi determinado, pela Egrégia Terceira Vice-Presidência desta Corte Estadual, o retorno dos autos ao órgão julgador, a fim de que examine se pertinente o exercício da retratação à luz do Tema nº 865 do STF, tendo em vista, inclusive, decisão proferida pela Corte Suprema, no sentido da aparente regularidade dos pagamentos de precatórios pelo ente público recorrente. Acórdão, ora reexaminado, que se encontra fundamentado não apenas na inadimplência do município, mas, também, no enquadramento do feito na ressalva constante da limitação temporal à aplicação das teses fixadas no referido Tema, uma vez que a questão atinente à modalidade de pagamento já vinha sendo discutida nos autos, antes do respectivo julgamento. Juízo de retratação não exercido nesta sede Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM (doc. 28, p. 1 — grifei). 



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TJRJ, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 79).



    Ademais, constatou-se que o recurso extraordinário está em harmonia com o que foi decidido no RE 748.371 RG/MT, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1°/8/2013, Tema 660 da Repercussão Geral, e no RE 922.144 RG/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7/2/2024.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator